Tribunal: TJMT
Processo: 1024299-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024299-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 5a vara de alta floresta (IMPETRADO), ATAILDE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.486.081-23 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ATAILDE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.486.081-23 (PACIENTE), E. G. D. L. (TERCEIRO INTERESSADO), N. A. D. O. P. - CPF: 072.053.891-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGARAM A ORDEM, CASSANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI. VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PEDIDO DE LIBERDADE SECUNDADO PELO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DO ART. 319 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS EM QUANTIDADE NÃO INEXPRESSIVA – AGENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE CONTEMPORÂNEOS AOS FATOS – LIMINAR CASSADA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

A quantidade, a variedade e a natureza dos narcóticos apreendidos [maconha e cocaína] constituem fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas.

Além do mais, a jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR, é no sentido de que a recalcitrância delitiva do agente representa fundamento idôneo ao decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública, e embora as condenações do paciente refiram-se a fatos ocorridos há muitos anos, o magistrado singular consignou no decreto de prisão que ele ostenta outros registros, inclusive contemporâneos aos fatos em exame.

Liminar cassada e prisão preventiva restabelecida.

Ordem denegada, com determinação ao juízo
a quo
para expedição de mandado de prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante narra que
Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira
, segregado desde 11.11.2020 por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT

homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustenta a ilegalidade da coação ante a inexistência de “
gravidade concreta da conduta hábil a manter o cárcere preventivo do paciente por diversas fundamentações: a) pequena quantidade de droga; b) enorme lapso temporal das condutas utilizadas como reiteração delitiva
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente fosse colocado em
liberdade
ou fossem fixadas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 66988950).

Foram anexados documentos (ID 66988952).

Em sede de
liminar
, a medida foi
parcialmente deferida
(ID 67642475).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 68818989).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, apesar de não ter sintetizado seu entendimento, opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 69067969).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que na noite de 11.11.2020,
Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira
foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
, em decisão contra a qual se insurgiu o impetrante.

Assiste-lhe razão
em parte
.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
,
agentes
da Polícia Militar foram informados de que usuários de drogas estariam em frente à casa do paciente.

Em diligências, eles foram até o local, mas o paciente fugiu em direção ao interior do imóvel assim que os avistou. Apesar disso, os policiais conseguiram abordá-lo e entrar na casa, onde apreenderam
80,2g de substância análoga a maconha
e
14,2g de pasta-base de cocaína
distribuídos em 14 porções, além de recortes de papel tipo seda e R$ 282,00 em espécie.

Diante desse contexto, ele foi preso em flagrante.

No dia seguinte, o Juízo
a quo
homologou a prisão e a converteu em preventiva
conforme a fundamentação que segue:

“(...) no presente caso, o modo como se deu a apreensão de drogas e a prisão do autuado, os elementos colhidos na abordagem e lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a forma de acondicionamento da droga e a quantidade de dinheiro apreendido, indicam,
a priori
, a realização de mercancia pelo flagranteado, demonstrando a periculosidade social do agente, especialmente pela quantidade de drogas apreendidas que somam aproximadamente 94 g (noventa e quatro) gramas de substância entorpecentes, variadas entre maconha e cocaína.

Porquanto, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso a quantidade de droga apreendida aliada à forma de acondicionamento e a variedade da substância entorpecente revela-se motivo idôneo para o decreto da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito.

Outr
ossim,
denota-se que o autuado ostenta em seu desfavor extenso rol de antecedentes criminais (extraídos do SIAP e juntado pelo Ministério Público no id n. 43436722), evidenciando sua natureza voltada para o crime, bem como a necessidade de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da periculosidade social e perigo de retinência delitiva
” (ID 66988952). Destaquei.

Como se nota, a prisão preventiva foi imposta com vistas à
garantia da ordem pública
, diante do histórico criminal do paciente.

De fato, foram movidos
três executivos de pena
em seu desfavor: 0003034-77.2003, 0004026-38.2003 e 0004701-25.2008, sem contar que ele figura como autor do fato no
Termo Circunstanciado
no. 1003057-10.2020, instaurado para apurar o crime de Lesão Corporal Leve (art. 129,
caput
, do CP) e a contravenção de Embriaguez Pública (art. 62 da LCP), supostamente praticados em 4.2.2020. O feito tramita no Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta-MT.

Não se desconhece que tais fatores, por refletirem o
risco de reiteração criminosa
, justificam a custódia preventiva para acautelar a ordem pública. Trata-se, inclusive, de entendimento consagrado no Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Contudo, um exame mais acurado do quadro narrado nos autos revela que a prisão preventiva, embora lastreada em elementos concretos e idôneos,
não se mostra proporcional ao caso concreto
.

Primeiro, porque a quantidade de droga apreendida (94,4g
)

sequer pode ser considerada relevante a ponto de revelar periculosidade acentuada ou atrair a incidência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Segundo, porque
não
foram apreendidos outros objetos que permitissem concluir que o paciente se dedica a atividades ilícitas ou integra organização criminosa.

E terceiro, porque embora ostente
três condenações criminais pretéritas
, elas envolvem crimes de pouca gravidade (
v.g.
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas), remontam a fatos ocorridos há
pelo menos
12 anos e as penas daí decorrentes foram
totalmente
cumpridas nos anos de 2003, 2004 e 2014,
evidenciando o grande interregno
das condutas ilícitas até o momento.

Ora, diante desse quadro, em que os elementos constantes nos autos
não
traduzem periculosidade suficientemente capaz de justificar a imposição da cautela extrema, e a
quantidade

pouco expressiva
de entorpecentes apreendida (94g) nem mesmo reflete gravidade acentuada da conduta, mostra-se razoável – e mais consentâneo com a realidade pandêmica vivenciada no país –
substituir a segregação por providências cautelares menos gravosas
.

A propósito, vejamos como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“(...). Na hipótese, a Corte estadual fundamentou a custódia cautelar do acusado na natureza do entorpecente encontrado em sua posse (cocaína) e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas
condenações pretéritas
do agente, circunstâncias que, a princípio, revelam a necessidade de algum acautelamento da ordem pública. Contudo, ao analisar a folha de antecedentes criminais do paciente, idoso, a despeito de haver diversas condenações, as infrações penais que as ensejaram foram praticadas entre 1979 e 2009. Com a unificação das penas por todos os delitos pelos quais o paciente foi condenado,
houve o integral cumprimento das sanções em 2017
. 3.
Embora presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia cautelar, entendo que as circunstâncias fáticas não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o réu sob o rigor da prisão
ante tempus
, notadamente em razão da quantidade de drogas - 5,4 g de cocaína -, das anotações criminais pretéritas antigas e da idade do acusado (61 anos) - a qual, ante a crise mundial do novo coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, o faz integrar grupo de risco
. 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas” (HC 584.697/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 30.9.2020). Destaquei.

“(...). Na espécie, a segregação provisória está devidamente justificada, pois destacou o Juízo de piso a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente, visto que, antes de atingir a maioridade, ele praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. 3. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual ‘a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’. 4. Assim, no caso dos autos,
mesmo levando em conta o histórico do agravado, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Portanto, considerando (a) ser a prisão a
ultima ratio
; (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça; bem como (c) ser pequena a quantidade de drogas apreendidas (cerca de 65g de maconha, 4g de cocaína e 5g de crack), mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 579.806/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 4.8.2020). Destaquei.

Dito de outro modo, como as condenações pretéritas estão relacionadas a
fatos muito longínquos
e a única anotação criminal recente (4.2.2020) se refere a um Termo Circunstanciado – que pela própria natureza, cuida de infrações de
menor potencial ofensivo –
, a fixação de cautelares alternativas é
suficiente

e

adequada
para resguardar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Nesse desencadeamento de ideias,
com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP, ficam estabelecidas as seguintes obrigações a paciente, lembrando que o
descumprimento de qualquer uma delas poderá acarretar a decretação de nova prisão processual
, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de consumir substância alcoólica ou qualquer outra com efeito entorpecente;

* Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do Juízo de origem.

Nada impede, por outro lado, que a autoridade apontada como coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a segregação preventiva da paciente.

Enfim, à vista da
inexistência
de fatores que recomendem ser assaz necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se revogue, em definitivo, a custódia impugnada.

Isto posto e em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a tutela de urgência deferida e concedo
parcialmente,
em definitivo
,
a ordem impetrada em favor da paciente
,
apenas para
substituir
a prisão preventiva pelas providências cautelares indicadas nas linhas acima.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, lastreia o impetrante a ilegalidade da custódia cautelar do paciente na suposta diminuta quantidade de entorpecentes apreendidos, e na circunstância de os registros criminais anteriores por ele ostentados serem muito antigos, não caracterizando, pois, reiteração delitiva.

Todavia, os argumentos vertidos pelo d. magistrado
a quo
revelam que as circunstâncias fáticas indicam a gravidade concreta da conduta ilícita pela qual o paciente foi encarcerado, visto que apreendidos em sua residência 80,2g de maconha e 14,2g de cocaína.

E a jurisprudência das Cortes Superiores há muito firmou-se no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos narcóticos constituem fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas.

A propósito, não se pode afirmar de todo irrelevante a quantidade de drogas apreendidas no caso em apreço, muito menos quando levadas em consideração as circunstâncias da prisão. Nesse sentido:

“Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaina e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade
, porque permitem, respectivamente, 144 a 145 carreirinhas e 9 a 10 baseados.
Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos.”
(TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). Destaquei.

Além do mais, a jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR, é no sentido de que
a recalcitrância delitiva do agente representa fundamento idôneo ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública
, e embora as condenações do paciente refiram-se a fatos ocorridos há muitos anos, o magistrado singular consignou no decreto de prisão que ele ostenta outros registros, inclusive bastante recentes, deste ano de 2020.

Por conseguinte, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator
e encaminho meu voto pela
cassação da medida liminar deferida
, bem assim, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em prol de
Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira
, incumbindo-se à autoridade judiciária de piso a expedição de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, a fim de que retorne ao cárcere.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Resumidamente, lastreia o impetrante a ilegalidade da custódia cautelar do paciente na suposta diminuta quantidade de entorpecentes apreendidos, e na circunstância de os registros criminais anteriores por ele ostentados serem muito antigos, não caracterizando, pois, reiteração delitiva.

Todavia, os argumentos vertidos pelo d. magistrado
a quo
revelam que as circunstâncias fáticas indicam a gravidade concreta da conduta ilícita pela qual o paciente foi encarcerado, visto que apreendidos em sua residência 80,2g de maconha e 14,2g de cocaína.

E a jurisprudência das Cortes Superiores há muito firmou-se no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza dos narcóticos constituem fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do crime de tráfico de drogas.

A propósito, não se pode afirmar de todo irrelevante a quantidade de drogas apreendidas no caso em apreço, muito menos quando levadas em consideração as circunstâncias da prisão. Nesse sentido:

“Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaina e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade
, porque permitem, respectivamente, 144 a 145 carreirinhas e 9 a 10 baseados.
Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos.”
(TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). Destaquei.

Além do mais, a jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR, é no sentido de que
a recalcitrância delitiva do agente representa fundamento idôneo ao decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública
, e embora as condenações do paciente refiram-se a fatos ocorridos há muitos anos, o magistrado singular consignou no decreto de prisão que ele ostenta outros registros, inclusive bastante recentes, deste ano de 2020.

Por conseguinte, respeitosamente
DIVIRJO do douto Relator
e encaminho meu voto pela
cassação da medida liminar deferida
, bem assim, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
impetrada em prol de
Ataílde Ferreira dos Santos Oliveira
, incumbindo-se à autoridade judiciária de piso a expedição de mandado de prisão preventiva em seu desfavor, a fim de que retorne ao cárcere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020